Tribunal: TJSP
Processo: 1501773-62.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de 06 porções de crack e 01 de cocaína em poder do réu – Desclassificação para uso em primeiro grau – Recurso do Ministério Público – Não acolhimento – Razoáveis dúvidas acerca da traficância exercida pelo acusado – Ausência de apreensão de dinheiro ou notícias pregressas acerca da traficância exercida pelo acusado – Relatos dos policiais

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de 06 porções de crack e 01 de cocaína em poder do réu – Desclassificação para uso em primeiro grau – Recurso do Ministério Público – Não acolhimento – Razoáveis dúvidas acerca da traficância exercida pelo acusado – Ausência de apreensão de dinheiro ou notícias pregressas acerca da traficância exercida pelo acusado – Relatos dos policiais infirmados pelos depoimentos da testemunha presencial ouvida em juízo – Quantidade de droga não se mostra totalmente incompatível com o consumo pessoal – Intuito mercantil não demonstrado inequivocamente – Desclassificação bem operada – Sentença mantida.
Recurso não provido.